Tribunal: TJSP
Processo: 2040208-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade. Adamantina. Contratação da Fundacte pela autarquia municipal sem licitação para atividade de pesquisa. Fornecimento de professores e pessoal administrativo para atividade fim da FAI, atual UNIFAI. Contrato declarado nulo, devendo os valores pagos em excesso ser devolvidos. Liquidação de sentença. Perícia. – O agravado foi condenado à devolução dos valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade. Adamantina. Contratação da Fundacte pela autarquia municipal sem licitação para atividade de pesquisa. Fornecimento de professores e pessoal administrativo para atividade fim da FAI, atual UNIFAI. Contrato declarado nulo, devendo os valores pagos em excesso ser devolvidos. Liquidação de sentença. Perícia. – O agravado foi condenado à devolução dos valores pagos pela agravante a título de comissão, encargos trabalhistas adicionais ou recolhimento de encargos sociais que deveriam ter sido pagos pela contratada [FUNDACTE] ou outras despesas relacionadas com o contrato, de valor necessariamente inferior ao valor do ajuste; como bem observado na sentença, tais valores seriam objeto de liquidação. As notas fiscais e ordens de serviço são insuficientes para a apuração do valor da condenação, pois não discriminam as verbas pagas a cada profissional contratado e remunerado diretamente pela FUNDACTE. Não se trata de simples cálculo aritmético e a autarquia já se informou responsabilizar-se pelo adiantamento das despesas. – Perícia contábil indeferida. Agravo provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2040208-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é agravante CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI, é agravado GILSON JOÃO
PARISOTO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-6.834/20
Agravo no 2040208-94.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI
Agdo: Espólio de Gilson João Parisoto
Origem: 3a V Cível (Adamantina) Proc. 0004400-86.2015 ou 0000001-87.2010
Juiz: Ruth Duarte Menegatti
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Improbidade. Adamantina.
Contratação da Fundacte pela autarquia municipal sem licitação
para atividade de pesquisa. Fornecimento de professores e pessoal
administrativo para atividade fim da FAI, atual UNIFAI. Contrato
declarado nulo, devendo os valores pagos em excesso ser
devolvidos. Liquidação de sentença. Perícia. O agravado foi
condenado à devolução dos valores pagos pela agravante a título
de comissão, encargos trabalhistas adicionais ou recolhimento de
encargos sociais que deveriam ter sido pagos pela contratada
[FUNDACTE] ou outras despesas relacionadas com o contrato, de
valor necessariamente inferior ao valor do ajuste; como bem
observado na sentença, tais valores seriam objeto de liquidação.
As notas fiscais e ordens de serviço são insuficientes para a
apuração do valor da condenação, pois não discriminam as verbas
pagas a cada profissional contratado e remunerado diretamente
pela FUNDACTE. Não se trata de simples cálculo aritmético e a
autarquia já se informou responsabilizar-se pelo adiantamento das
despesas.
Perícia contábil indeferida. Agravo provido, com
observação.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de fls.
166 do cumprimento de sentença, aqui fls. 203, que indeferiu o pedido de
nomeação de perito judicial para elaboração de cálculos de liquidação, sob o
fundamento de caber à parte interessada apresentar o cálculo que pretendem
executar. O agravante sustenta que o réu Gilson foi condenado no pagamento de
'danos decorrentes de comissão, encargos trabalhistas, adicionais ou
recolhimento de encargos sociais que deveriam ter sido pagos pela contratada
Fundacte'; a relação do agravante com a FUNDACTE era meramente contratual,
pois as partes celebraram contrato administrativo para a contratação de 'mão de
obra' de professores e, assim, os pagamento efetuados se deram diretamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
então contratada, sendo contabilizados e registrados pela Instituição apenas por
empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamento; os documentos, por si
sós, não permitem aferir os elementos da condenação, sendo imprescindível a
liquidação por perícia judicial; não é possível que o recorrente apresente os
cálculos que pretende executar; caberá ao perito especificar quais documentos
darão suporte ao trabalho, pois o agravante não possui conhecimento técnico
necessário para apurar o valor devido; trata-se de atendimento ao art. 536 do
CPC; há manifestação de ambas as partes concordando com o pedido, endossado
pelo Ministério Público. Pede o provimento do recurso.
É o relatório.
2.
Cuida-se de cumprimento de sentença (autos de no
0004400-86.2015.8.26.0081) da ação por ato de improbidade administrativa
(autos de no 0000001-87.2010.8.26.0081) ajuizada em razão de diversos fatos
praticados pela FAI
Faculdades Adamantinenses Integradas (atualmente
denominada CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA - UNIFAI aqui fls.
5/15), por seu representante legal à época Gilson Parisoto, dentre eles, a
contratação de professores e funcionários através da FUNDACTE Fundação de
Ciência, Tecnologia e Ensino de Presidente Prudente em 1-3-2004, em contrato
sem licitação no valor de R$-1.500.000,00, aditado em 8-11-2004 em mais
R$-375.000,00 tendo como objeto a assessoria aos cursos de graduação e pós-
graduação, tendo a FAI pago à FUNDACTE R$-1.804.976,61 em 2004,
R$-2.029.973,90 em 2005 e R$-2.074.370,75 em 2006 e 2007. No que se refere a
este fato, a sentença de procedência foi parcialmente reformada em grau recursal
(AC no 0000001-87.2010, 10a Câmara de Direito Público, 10-2-2014, voto de
minha relatoria, AC-10914) para, mantida a declaração de nulidade da
contratação, condenar apenas o réu Gilson João Parisoto a ressarcir os danos
decorrentes do serviço pago pela FAI a título de comissão, encargos trabalhistas
adicionais ou recolhimento de encargos sociais que deveriam ter sido pagos pela
contratada [FUNDACTE] ou outras despesas relacionadas com o contrato, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
valor necessariamente inferior ao valor do ajuste, a ser liquidados, com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, dando-se
provimento ao recurso da FUNDACTE e Amilton Amorim para julgar, em relação
a eles, a ação improcedente (consulta processual).
Em 21-8-2015 o Ministério Público requereu a
abertura de apenso para liquidação do débito referente aos danos decorrentes de
comissão, encargos trabalhistas, adicionais ou recolhimento de encargos sociais
que deveriam ter sido pagos pela contratada FUNDACTE (item “h”) (fls. 3519 da
ação de conhecimento, fls. 4 do cumprimento, aqui fls. 34), e em 6-7-2016
requereu o processamento dos autos na forma do art. 509 e seguintes do CPC e
a intimação do procurador jurídico da FAI para apresentar a documentação
respectiva, apontando os valores devidos, assim determinado (fls. 13/14, aqui
fls. 43/44).
3.
Em 31-10-2016 o ré Gilson João Parisoto requereu a
manifestação do autor para que expressasse sobre qual seria a modalidade de
liquidação nos termos do art. 509 do CPC, se por arbitramento ou por
procedimento comum (fls. 28, aqui fls. 58). Atendendo à determinação do juízo
(fls. 29, 33, aqui fls. 59, 63) a UNIFAI, antiga FAI, manifestou-se no sentido de
que, ante a complexidade da matéria, a simples juntada de documentos não
seria suficiente para a liquidação do acórdão, havendo necessidade de nomeação
de perícia para o caso, cabendo ao perito especificar quais documentos seriam
necessários ao trabalho; observou que os honorários deveriam ser pagos pelo
executado (fls. 38, aqui fls. 69). O juiz indeferiu o pedido da UNIFAI e reiterou a
intimação anterior (fls. 41, aqui fls. 72). O agravante informou que, em razão da
contratação de “mão de obra” de professores com a Fundacte, os pagamentos se
deram diretamente à então 'contratada', contabilizados e registrados na entidade
apenas por empenhos, notas fiscais e comprovantes de pagamentos,
insuficientes para aferir os elementos da condenação, reiterando a necessidade
de perícia, requerendo a abertura dos autos ao autor para prosseguimento da
liquidação (fls. 49, aqui fls. 80); juntou os documentos (fls. 50/107, aqui fls.
81/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O Ministério Público sustentou que a responsabilidade
pelo prosseguimento era da autarquia municipal, que faz jus aos valores,
devendo a UNIFAI prosseguir na execução; mas requereu a reconsideração da
decisão de fls. 41, ante o consenso entre as partes na realização de perícia para
liquidação da sentença (fls. 110/112, aqui fls. 141/143). Após intimação, o
agravante informou que toda a documentação relacionada à contratação com a
FUNDACTE encontrava-se acostada aos autos da ação de conhecimento, não
havendo outros documentos em poder da autarquia (fls. 119/120, aqui fls.
151/152); após procedimento de regularização processual ante o falecimento do
réu Gilson (fls. 125/161 aqui fls. 157/199), o agravante requereu a designação
de perito judicial para promover a elaboração dos cálculos de liquidação,
observando-se que a própria autarquia adiantaria os honorários nos termos do
art. 91, § 1o do CPC (fls. 165, aqui fls. 202). O pedido foi indeferido, sob o
fundamento de ser responsabilidade do credor a apresentação dos cálculos do
valor a ser executado (fls. 166, aqui fls. 203). Contra a decisão, vem o agravo.
4.
O agravado foi condenado à devolução dos valores
pagos pela agravante a título de comissão, encargos trabalhistas adicionais ou
recolhimento de encargos sociais que deveriam ter sido pagos pela contratada
[FUNDACTE] ou outras despesas relacionadas com o contrato, de valor
necessariamente inferior ao valor do ajuste; como bem observado na sentença,
tais valores seriam objeto de liquidação. Os documentos de fls. 50/107, aqui fls.
81/138, referem-se a ordens de pagamento e notas fiscais, em que pago o valor
mensal em parcela única a título de “prestação de serviços de assessoria e
outros”, conforme contrato, pela FAI à FUNDACTE, discriminando-se apenas o
valor retido para previdência, bem como comprovantes de arrecadação de
receitas municipais referentes a estes valores em específico. Assim, a
documentação, por si só, não discrimina as verbas pagas a cada profissional
contratado e remunerado diretamente pela FUNDACTE, de forma a possibilitar a
identificação do excesso do qual decorreu o prejuízo sofrido pelo erário, nos
termos da sentença e do acórdão, tendo em vista principalmente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
FUNDACTE é que era a responsável direta pela remuneração dos profissionais
que prestaram serviços à autarquia.
Nota-se que, de acordo com a UNIFAI, constou na fase
de conhecimento o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado
(TC-002352/005/05 e TC-3678/026/04), referente ao primeiro contrato de
1-3-2004 a 28-3-2005, no qual se concluiu pelo pagamento de encargos
contratuais excessivos na ordem de R$-563.341,71, equivalente a 30,04% do
valor pago à FUNDACTE e que “referidos encargos foram estimados por
amostragem, levando-se em conta os valores efetivamente pagos à contratada e o
montante que a FAI pagaria, caso tivesse feito a contratação direta dos
profissionais por concurso” (destaquei); diz ainda que os contratos e pagamentos
elaborados durante os exercícios de 2005, 2006 e 2007 ocorreram sob a mesma
sistemática, em que a autarquia realizou os pagamentos à contratada que emitia
notas fiscais e que “todos esses documentos já integram o Anexo V (volume 13),
inclusive os que dizem respeito ao exercício de 2004 (também presentes no
Anexo I)” (fls. 119/120, aqui fls. 151/152).
Considerando o trabalho técnico desenvolvido pelo
Tribunal de Contas, que por amostragem concluiu por determinado percentual e
valor considerado excessivo, não há como agora afirmar que simples cálculo
aritmético é suficiente para a apuração do 'quantum' a ser devolvido. Há
necessidade de perícia contábil para apurar o valor final da liquidação,
observando-se que não há objeção expressa do executado (fls. 28, aqui fls. 58),
concordando inclusive o Ministério Público, autor da ação de origem, com o
pedido (fls. 110/112, aqui fls. 141/143); a autarquia já se manifestou no sentido
de adiantar referidas despesas com a prova, nos termos do art. 91, § 1o do CPC
(fls. 165, aqui fls. 202), não havendo empecilho no deferimento do pedido. O juiz
cuidará de nomear o perito, arbitrar honorários, bem como da condução da
perícia.
O voto é pelo provimento do agravo para deferir a
perícia contábil com a finalidade de apurar-se o valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040208-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
observando-se que caberá à autarquia providenciar o adiantamento dos
honorários do perito, nos termos do art. 91, § 1o do CPC. Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator